Tribunal: STF
Processo: HC 98960
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-10-25
Data de publicação: 2011-10-25

Ementa:
CONCURSO MATERIAL E CONCURSO FORMAL – DISTINÇÃO BÁSICA. Os institutos diferem sob o ângulo da ação ou da omissão, pressupondo o primeiro mais de uma, enquanto o segundo requer ação ou omissão única.



    EXTORSÃO – CAIXA ELETRÔNICO – NUMERÁRIO – ROUBO – SUBTRAÇÃO DE OUTROS BENS DA VÍTIMA. Vindo o agente, no mesmo contexto, a praticar extorsão, compelindo a vítima a sacar numerário em caixa eletrônico e dela subtraindo outros bens – roubo –, tem-se, ante a ação única, concurso formal e não material.